Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702630-11.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON PEDRO DA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON PEDRO DA FONSECA contra a decisão proferida nos autos de no 0780443-03.2025.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na decisão impugnada, o juízo de origem determinou que a parte agravante promovesse a emenda à inicial dos autos no 0756601-91.2025.8.07.0016, ajuizados anteriormente aos autos de origem, por entender que a causa de pedir das ações é a mesma e que não é possível o ajuizamento de várias ações para a cobrança de parcelas da mesma relação jurídica material. Alega o agravante que nos autos de no 0756601-91.2025.8.07.0016 requereu apenas os reflexos do auxílio alimentação na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia, enquanto nos autos de origem (0780443-03.2025.8.07.0016), requereu a inclusão de outras rubricas (13o salário, adicional de 1/3 de férias e parcela complementar do auxílio-alimentação). Afirma que foi proferida sentença de mérito nos autos de no 0756601-91.2025.8.07.0016, o que impede a reunião das ações. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. É o breve relato. Decido. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública". Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Entendo presentes os requisitos da tutela pleiteada. O documento de ID 76491780 - Pág. 157 demonstra que foi proferida sentença de mérito nos autos de no 0756601-91.2025.8.07.0016, o que por si só impede o cumprimento da decisão impugnada, ante a impossibilidade de emenda à inicial após a prolação da sentença. Ressalte-se que a sentença foi proferida antes do término do prazo para a emenda à inicial, o que demonstra a probabilidade de direito do autor. Ademais, o descumprimento da decisão ensejará a extinção do processo sem resolução do mérito, o que comprova a urgência e fundamenta o deferimento do efeito suspensivo. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo para determinar a suspensão dos autos de no 0780443-03.2025.8.07.0016 até o julgamento do presente recurso. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito